Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737729-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIENE PEREIRA QUEIROZ, LUCIENE RIOS, LUCILA CARRERA, LUCILENE ANTONIO RIBEIRO, LUCILENE DA SILVA, LUCILENE DE SOUSA DE OLIVEIRA, LUCILENE FEITOSA DE SOUSA, LUCILENE REGIS FERREIRA, LUCILENE RODRIGUES, LUCILA CABRAL DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49640998, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 55747138) devolveu os autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.169 (REsp 1.978.629/RJ), afetado para a uniformização da controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que cuidam estes autos acerca da possibilidade de que o prazo prescricional seja interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva prescrita, afastando-se da controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva para o prosseguimento da ação executiva. Nesse contexto, considerando que a matéria ora em discussão vem sendo alisada pelo colendo STJ no REsp 1.301.935/DF, que tramita fora do rito dos repetitivos, e, ainda, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019